Tribunal: TJES
Processo: 5003374-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003374-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALAS DOS SANTOS MOREIRA e outros
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003374-24.2022.8.08.0048

RECTES.: WALAS DOS SANTOS MOREIRA e 99 TECNOLOGIA LTDA.

RECDOS.: 99 TECNOLOGIA LTDA. e WALAS DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que atuava como motorista no aplicativo requerido, e que foi surpreendido com a rescisão do contrato entre as partes, sem qualquer justificativa. Diante do exposto, requer autorização para retorno ao aplicativo, a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, bem como indenização por danos morais.

Apresentou recurso inominado (ID. 2642107) pleiteando a reforma da r. sentença no que tange ao pedido de autorização para retorno à plataforma, bem como a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes durante o período em que ficou afastado, os quais não foram reconhecidos na sentença.

Tese da ré

A requerida apresentou recurso inominado (ID. 2642107) pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pugna pela reforma da r. sentença para excluir a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2642104) dispôs que: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC para o fim de: A) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir da data do arbitramento”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor WALAS DOS SANTOS MOREIRA, haja vista que aparentemente verossímil a alegação do recorrente.

Inicialmente, a parte recorrente 99 TECNOLOGIA LTDA. pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

De início, importa dizer que, no caso presente, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista. Trata-se de relação contratual regida pelo direito civil, conforme entendimento do STJ, não estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor de serviços contidos nos artigos 2º e 3º do CDC. Isto porque o motorista não atua como usuário do serviço oferecido pelo aplicativo, mas como parceiro, contratado pela empresa para prestar os serviços de transporte.

Pois bem. A mesma liberalidade que rege a contratação de motoristas pelo aplicativo incide de maneira paralela quando da dissolução da relação contratual, conforme dispõe o artigo 421, do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Ademais, o art. 5º, inciso XX, da CF dispõe que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Dessa forma, tendo em vista a liberalidade contratual a que faz jus a empresa, não há qualquer fundamentação legal para se obrigar a recorrente 99 a readmitir o recorrente na plataforma.

Por conseguinte, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o pedido de lucros cessantes feito pelo autor também não merece acolhimento, na medida em que o vínculo entre as partes foi devidamente rompido no momento de sua exclusão do aplicativo, oportunidade em que cessou, para o autor, a expectativa de realização de trabalhos futuros pela plataforma.

Outrossim, importa dizer, nesta oportunidade, que a recorrente 99 se limitou a juntar aos autos “prints” de tela de seu sistema, os quais indicam, sem qualquer apuração ou possibilidade de defesa do autor, que este praticou condutas incompatíveis com as normas da empresa.

Desta feita, não se pode considerar que tais “provas” sejam suficientes para configurar a justa causa na rescisão do contrato, motivo pelo qual reconheço que houve lesão moral no seu desligamento, a qual gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

O fato da empresa recorrente poder rescindir de forma unilateral o contrato não dá a ela a prerrogativa de rescindir o ajuste com base em alegações não comprovadas, e que tenham o condão de afetar a honra subjetiva do autor, devendo indenizá-lo pelo danos extrapatrimoniais causados.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em favor do autor WALAS DOS SANTOS MOREIRA, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.